Tribunal: TJSP
Processo: 1000207-07.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. DANO MORAL. PRETENSÃO À REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. Diversos danos causados ao autor (cobranças realizadas por ligações feitas a familiares, cobrança indevida de boleto, propositura de ação de busca e apreensão contra o autor, bloqueio judicial de valores no total de 32.532,17 e cobrança de valores pela Receita Federal em razão de apreensão de veículo por contrabando de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. DANO MORAL. PRETENSÃO À REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. Diversos danos causados ao autor (cobranças realizadas por ligações feitas a familiares, cobrança indevida de boleto, propositura de ação de busca e apreensão contra o autor, bloqueio judicial de valores no total de 32.532,17 e cobrança de valores pela Receita Federal em razão de apreensão de veículo por contrabando de cigarros no valor de R$230.000,00). Extrema gravidade dos fatos retratados. Dano moral configurado. Indenização por dano moral mantida em R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Expedição de ofícios ao Procon/SP, Ministério Público do Estado de São Paulo e Banco Central do Brasil (BACEN). Recurso não provido, com determinação.